Tribunal: TJBA
Processo: 8045851-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045851-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO PEDROSA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
MARCUS AURELIO DOURADO DO NASCIMENTO, LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO

AGRAVADO: FRIEDRICH NORBERT KLIEWER e outros

Advogado(s)
:
KLEBER CARDOSO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
,
negou

provimento
ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço, inexiste
omissão
ou contradição

no acórdão,
haja vista que foram enfrentadas, de maneira expressa e coerente, as teses suscitadas pel
os

embargante
s

a respeito d
a impossibilidade, neste momento processual, em deferir a tutela provisória requerida.

4
.
Nesse
contexto, constata-se o mero intuito d
os
embargante
s
em rediscutir a matéria já julgada,
visando a alteração do entendimento adotado pela turma julgadora,
o que não é cabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração não acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045851-71.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes ANDRE GUSTAVO PEDROSA DE CARVALHO e outros e como embargados FRIEDRICH NORBERT KLIEWER e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18